Tribunal: TJMT
Processo: 1028687-97.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028687-97.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SONIA MARIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 495.727.091-00 (APELADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR; NÃO CONHECEU DA REMESSA E DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –– AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – RESPONSABILIDADE DO MT PREV – REJEIÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAÇ DE JUSTIÇA – PENSÃO POR MORTE – PAGAMENTO DE RETROATIVO – ARTIGO 247, II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 4/1990 – DIREITO A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Embora o Mato Grosso Previdência – MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014.

2 – Se, por meios dos elementos presentes no respectivo processo, restar demonstrado que eventual valor apurado em fase de liquidação de Sentença não excederá o patamar exigido ao duplo grau de jurisdição obrigatório, registrado no artigo 496, § 3º, do Código de Processo Civil, a confirmação do ato sentencial não se sujeita à remessa necessária.

3 – De acordo com o disposto no artigo 247, II, da Lei Complementar Estadual nº 4/1990, o termo inicial para o recebimento do benefício da pensão por morte é a data do pedido do requerimento administrativo, quando este foi posterior a 30 dias do falecimento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 1028687-97.2019.8.11.0041

APELANTE/INTERESSADO:
ESTADO DE MATO GROSS

APELADA/INTERESSADO:
SONIA MARIA RIBEIRO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA

RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível,
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, e Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital,

que, nos autos da

Ação de Cobrança, proposta por
Sonia Maria Ribeiro da Silva
,

julgou procedente os pedidos veiculados na inicial, no intuito de condenar o Recorrente no pagamento das verbas retroativas, relativas à pensão por morte, desde a data em que houve o requerimento administrativo.

Condenou, ainda, o referido no pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, entretanto, restou consignado que a fixação desta verba será realizada quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, afirma que não seria parte legítima para figurar no polo passivo, eis que esta competência seria do MT PREV.

Argumenta, também, que, não haveria valores a serem recebidos de maneira retroativa por parte da Apelante, em detrimento de que o pagamento do benefício da pensão por morte se deu apenas no momento de concessão do pedido administrativo.

Desta maneira, requer a reforma do ato sentencial, no intuito de que o pedido ventilado na exordial seja julgado improcedente.

A Recorrido, embora intimada no ID nº 127483665, não apresenta contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 133642696, manifesta-se no sentido que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o MT PREV possui autonomia financeira e administrativa, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 560/2014.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, não obstante o Mato Grosso Previdência – MT PREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014:

Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – AFASTADA – MÉRITO – PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL – RECONHECIDA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TERMO INICIAL – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPrev seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar n. 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do ente político deve ser rejeitada.

[...]

(N.U 1000394-83.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/6/2022, Publicado no DJE 15/6/2022).

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

VOTO (DO NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De acordo com o que foi consignado no relatório, o ato sentencial também foi submetido a Remessa Necessária, uma vez que teria incorrido a circunstância disposta no artigo 496 do Código de Processo Civil.

Com a simples análise dos autos, no entanto, e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, II, do CPC.

Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso II do § 3º do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, Distrito Federal, e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2º, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra o Estado, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a quinhentos salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os quinhentos salários-mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 606.000,00 (seiscentos e seis mil reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3º, I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR

A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DEMENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃONUNESMAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos se insere na hipótese do artigo 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA

RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível,
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, e Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital,

que, nos autos da

Ação de Cobrança, proposta por
Sonia Marai Ribeiro da Silva
,

julgou procedente os pedidos veiculados na inicial, no intuito de condenar o Recorrente no pagamento das verbas retroativas, relativas à pensão por morte, desde a data em que houve o requerimento administrativo.

De acordo com o que se verifica no presente recurso, existe apenas uma questão a ser avaliada no mérito, esta sendo a inexistência de valores a serem percebidos pela Recorrido, a título de pensão por morte retroativa.

Pois bem.

Constata-se que a Recorrida é pensionista de Acelino Aniceto Pereira, militar, falecido em 26-12-2017 (ID nº 127480879 – certidão de óbito).

Em razão de a referida, e o ex-servidor não terem constituído matrimônio, no momento em que foi realizado o requerimento administrativo para o recebimento da pensão por morte (ID nº 127480874), protocolado em 16-1-2018, foi exigido sentença judicial a reconhecer união estável, a rigor do disposto no artigo 245 da Lei Complementar Estadual nº 4/1990.

Desta maneira, a referida obteve a Sentença, e, consequentemente, o deferimento da pensão por morte, em 22-5-2019 (ID nº 127480884), contudo, o Estado de Mato Grosso se opôs ao pagamento integral das verbas retroativas.

Assim, foi ajuizada a presente demanda.

No caso, é certo que a pretensão recursal não merece prosperar. A Lei Complementar Estadual nº 4/1990, é clara ao dispor, em seu artigo 247, as hipóteses do pagamento retroativo, pela pensão por morte, veja-se:

Art. 247 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que será devida a contar da data:

I - do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.

Parágrafo único. Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique exclusão de beneficiários ou redução de pensão só produzirá efeitos a partir da data em que foi oferecida.

Averígua-se que,
in casu
, seria possível incorrer apenas duas das circunstâncias legais, a do inciso I, ou do subsequente, uma vez que não se trata de morte presumida.

Há de se afastar o regramento do primeiro inciso, em decorrência de que, embora a Apelada tenha requerido a pensão por morte, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a comprovação da união estável só foi efetuada em prazo muito superior (cerca de 11 meses).

Nesta toada, então, resta apenas a aplicação do inciso II, e como pode ser constatado o pedido administrativo data de 16-1-2018, e é certo que não há justificativas para o afastamento da previsão.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO –PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS LIMITADOS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO À DIFERENÇA SALARIAL – RENÚNCIA TÁCITA DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO – CC, ART. 191 - VERBAS SUJEITAS AO REGIME DOS PRECATÓRIOS – ART. 100, CRFB/88 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O termo a quo, para concessão do benefício por morte de servidor público a beneficiário do segurado, quando o pedido formulado em ação judicial houver sido precedido de pedido administrativo, deve ser fixado a partir da data em que se efetivou o pedido perante a Administração Pública.

[...]

(N.U 1012081-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/5/2022, Publicado no DJE 18/5/2022).

Por fim, então, há de se observar o direito da Recorrida aceca do recebimento do retroativo, a partir da data em que foi realizado o requerimento administrativo, a confirmar o que foi elencado pelo Magistrado Singular.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva,
NÃO CONHEÇO
a Remessa Necessária, em detrimento do disposto no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil, e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, a manter inalterado o ato sentencial proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022